Tribunal: TJBA
Processo: 8047044-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047044-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL Nº 01/2022. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE: NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS DA AGRAVADA: REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos simultaneamente por YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS e pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do primeiro embargante, determinando sua convocação para o cargo de Agente Operacional, Regional de Itamaraju, conforme Edital nº 01/2022, e julgou prejudicado o agravo interno da EMBASA.

2 - YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS alega omissão quanto ao critério regional do edital, à identidade de funções entre terceirizados e o cargo efetivo, ao caráter vinculante da SL 1816/BA e ao entendimento do STJ sobre liminares em concurso público, requerendo efeitos infringentes.

3 - A EMBASA alega omissão quanto ao local específico de lotação dos terceirizados e quanto à aplicação integral do Tema 784/STF, sustentando que a mera contratação de terceirizados não configura preterição, e invoca precedentes do STJ em sentido contrário ao acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos opostos por YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS preenchem o requisito da dialeticidade para seu conhecimento; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pela EMBASA quanto ao local de lotação dos terceirizados e à aplicação do Tema 784/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Os embargos de declaração exigem que o embargante indique, de maneira precisa, o vício que pretende corrigir. No caso dos embargos interpostos por YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS, não há a indicação de qualquer vício no acórdão, limitando-se a alegar, de forma equivocada, que o mérito lhe foi desfavorável e a solicitar sua reforma. Contudo, essa argumentação é manifestamente inadequada, uma vez que o mérito foi, de fato, favorável a ele, e a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

6 - Os embargos da EMBASA quanto ao local de lotação dos terceirizados não apontam omissão real. O acórdão enfrentou expressamente esse ponto ao reconhecer que os contratos com a Hydrosystem e a Sulbaiana contemplavam profissionais alocados para a Regional de Itamaraju em número superior às preterições necessárias, ressaltando que os documentos mencionam Itamaraju sem distinção específica adicional, o que já é suficiente para especificação geográfica da preterição.

7 - A discordância com o resultado não configura omissão, sendo a argumentação da embargante acerca da omissão quanto à região geográfica um filigrana inventado que não corresponde à realidade fático-documental analisada no acórdão expressamente.

8 - Os embargos da EMBASA quanto à aplicação do Tema 784/STF também não revelam omissão. O acórdão adotou como paradigma a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso na SL 1816/BA, que reconheceu especificamente a preterição arbitrária e imotivada no concurso da EMBASA à luz do Tema 784 de RG. Não há omissão a suprir.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração de YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS de que não se conhece, por ausência de dialeticidade. Embargos de declaração da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, SL 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14/08/2025;

- ST, Tema 784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047044-87.2025.8.05.0000
, sendo parte
s
Embargante
s e Embargadas, reciprocamente,

YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER
os embargos de declaração opostos por
YAN CARLOS RAMON LAGE MATOS
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, nos termos do voto do Relator.